Tribunal: TJDFT
Processo: 0744105-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744105-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: SABRINA DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES, FELLIPE MACEDO CAVALCANTE NOGUEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENTES. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. OFÍCIO. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. Apesar de a sentença não ter estabelecido o envio de ofício ao órgão de trânsito, é preciso viabilizar a transferência da propriedade do veículo para garantir resultado útil ao processo. 3. Como não é cabível determinar a transferência do veículo para pessoa que sequer integrou a lide, deve ser determinada a emissão da segunda via do Documento Único de Transferência (DUT) pelo DETRAN/DF. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NSS Representação Comercial de Veículos EIRELI contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para expedir ofício ao DETRAN-DF para realizar a transferência do veículo (ID no 173523241). 2. A agravante esclarece que os agravados perderam o DUT, razão pela qual não consegue transferir o veículo, cuja devolução foi determinada em sentença. Afirma que o juiz pode determinar a prática de atos para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV) e que não seria razoável ajuizar nova demanda apenas para viabilizar a transferência do bem. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para expedir ofício ao DETRAN-DF com a ordem de transferir o veículo para o nome do microempresário Murilo Fernandes Neiva, CPF 695.238.421-87. 4. Preparo recolhido (IDs no 52394382 e 52394383). 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 52470522). 6. Sem contrarrazões (ID no 53465286 e no 53465583). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. À época da análise do pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 52470522). “[...] 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. Os processos judiciais devem analisar o mérito do direito debatido pelas partes e serem efetivos, tal como estabelece o princípio da efetividade (CF, art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXVII c/c CPC, art. 6o). 8. Os agravados informaram nos autos de origem que não possuem o DUT do veículo que foi entregue ao agravante, nos termos da sentença de ID no 135010579, que determinou o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico. A sentença foi confirmada no acórdão no 41863240 de minha Relatoria. 9. Apesar de a sentença não ter estabelecido o envio de ofício ao órgão de trânsito é preciso viabilizar a transferência da propriedade do veículo para garantir resultado útil ao processo. É desarrazoado e afronta o princípio da economia processual o ajuizamento de nova ação apenas para viabilizar essa transferência. 10. Entretanto, não é cabível determinar a transferência do veículo para pessoa que sequer integrou a lide. O que é possível é a emissão da segunda via do Documento Único de Transferência. 11. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 12. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal e determino ao DETRAN/DF que emita a segunda via do DUT (Documento único de transferência) ou equivalente, para que o veículo HYUNDAI/HR HDB, placa ONZ8C63, ano/modelo 2013/2014, RENAVAM 01006874230, possa ser transferido, nos termos da sentença transitada em julgado, mediante o pagamento das taxas e emolumentos devidos. (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 13. A segunda via do DUT deverá ser entregue à agravante, NSS Representação Comercial de Veículos EIRELI, CNPJ no 28.487.703/0001-05, que poderá apresentar esta decisão ao DETRAN-DF para cumprimento e obtenção do documento. 14. Confiro força de mandado a essa decisão. 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Publique-se. Intimem-se.” 11. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 12. Na origem, foi proferida decisão (ID no 177743771) que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF nos termos da decisão que concedeu a antecipação de tutela neste agravo de instrumento. Dispositivo 13. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Convolo em definitiva a decisão de ID no 52470522. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro